Tribunal: TJDFT
Processo: 0755191-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE. BUEIRO MALCONSERVADO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE POLÍTICO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA NOVACAP NO POLO PASSIVO. SENTENÇA ANULADA.
1. Conforme a teoria da asserção, carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
2. Na espécie, tendo em vista os fatos narrados na petição inicial, não é manifesta a ilegitimidade passiva do Distrito Federal para a causa. Ao revés, a petição inicial revela a pertinência do réu-apelante com a presente demanda, tendo em vista que a responsabilidade civil do Estado não é afastada pela delegação de poderes.
3. Por outro lado, A NOVACAP, enquanto empresa pública, integrante da Administração Pública indireta distrital, possui personalidade jurídica distinta do ente federado, devendo responder pessoalmente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes.
4. Nesse contexto, recai sobre o ente político, apenas subsidiariamente, a responsabilidade civil. É dizer, a responsabilidade do ente federativo só terá lugar se o responsável primário não ostentar condições de reparar o dano por ele causado. Desse modo, necessária a inclusão da NOVACAP no polo passivo da demanda.
5. Apelação do réu conhecida e provida.